Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de aditamento da petição inicial para inclusão de parcelas vincendas em execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de CS ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS FINANCEIROS LTDA-ME. Na origem, cuida-se de execução de taxas condominiais e a agravante sustentou a possibilidade de inclusão das obrigações que se vencerem no curso do processo, a teor do art. 323, do Código de Processo Civil. Requereu “recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de CONCEDER o pedido de tutela, uma vez que restou cabalmente comprovada a possibilidade da inclusão de parcelas vincendas em ações de execução de título executivo extrajudicial e até que se cumpra a obrigação em sua integralidade, com fundamento no art. 323 do CPC/2015”. Ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 32505753. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na petição ID. 113644466 o autor requer o aditamento da inicial para inclusão das parcelas vincendas. INDEFIRO o pedido, visto que a ação de execução de título extrajudicial não comporta tal pedido, por não se tratar de título líquido, certo e exigível. Intime-se o autor para apresentar emenda à inicial, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, ou converter em ação de cobrança. Publique-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A execução por quantia certa, como se extrai do próprio nome do procedimento, exige a indicação de dívida líquida, certa e exigível no momento da propositura da ação. A lei processual admite que, nas obrigações com prestações sucessivas, a parte possa incluir as parcelas vencidas no curso do processo: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las Embora boa parte da doutrina entenda que essa disposição se refira exclusivamente ao processo de conhecimento, a Superior Corte de Justiça, dentro do seu papel intérprete da norma infraconstitucional, entendeu de modo diverso: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido. (REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019) Esta Corte incorporou esse entendimento a sua jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL 1. Ainda que a execução tenha como pressuposto obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do que dispõe o art. 783, do CPC, o colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu a inclusão das parcelas que se vencerem no curso da execução, quando a ação tem como objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1249384, 07188000520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A inclusão das parcelas vincendas no processo de execução está alinhada aos postulados da celeridade, economia processual e efetividade do processo, especialmente quando o próprio diploma adjetivo permite a aplicação subsidiária e comutativa, no que couber, entre os processos de conhecimento e de execução, o que se extrai da interpretação conjugada dos dispositivos estampados no artigo 318, parágrafo único c/c artigo 771 do Código de Processo Civil. 2. Conforme enunciado número 86, da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal: "As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do Código de Processo Civil)". 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1363731, 07132947720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Independentemente da corrente que se abrace, da concordância ou não com a interpretação emprestada pela Corte Superior, é imprescindível prestigiar a integridade, estabilidade e uniformidade da jurisprudência, em prestígio à segurança jurídica. E considerando que o credor poderá desistir a qualquer momento da execução, salvo nas hipóteses de oposição dos embargos, cujo fundamento não seja unicamente formal (775, par. único, CPC), não se mostraria razoável que desistisse dos atos já produzidos e dos avanços conquistados, para formular novo pedido como os acréscimos das novas prestações vencidas no curso da demanda. De mais a mais, o suposto “aditamento” do pedido não afetaria em nada a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, porque esses são seus requisitos intrínsecos, enquanto a alteração do pedido está relacionada à modificação limites objetivos da demanda, matéria afeta as regras e princípios da norma processual. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, receber o aditamento à inicial e admitir a inclusão das parcelas da dívida que se vencerem no curso da execução. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator